Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS : 0701662-15.2024.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado por advogada constituída, em favor de MAURÍCIO RODRIGUES MIRANDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Criminais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto ao sentenciado. Alega, em síntese, que a previsão de progressão para o regime aberto ocorreu em 26/05/2024 e que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão do benefício, todavia, de acordo com a Vara de Execuções falta certidões que devem ser emitidas pelo sistema prisional. Pede, então, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Anotada a distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para o exame liminar da pretensão, como, v.g.: a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR